Tribunal: TJDFT
Processo: 0735671-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735671-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA LUCIA FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão (ID 77352229) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. Nas razões recursais (ID 78029260), o Embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em erro material, pois deixou de conhecer do recurso sob o fundamento de perda superveniente do interesse recursal, em razão do trânsito em julgado do IRDR no 13. Assevera que o objeto do recurso interposto foi a existência de prejudicialidade externa, decorrente da pendência de julgamento de ação rescisória e da inexigibilidade do título exequendo, e que, portanto, o fundamento utilizado para não conhecer do recurso não guarda pertinência temática com o objeto da lide. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. Contrarrazões da Embargada (ID 78394143), pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, o Embargante/Agravante aponta erro na fundamentação da decisão embargada, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por perda superveniente do objeto, dada a sentença na origem, e afirmou que o processo estava sobrestado em virtude do IRDR no 13 (ID 77352229). Assiste razão ao Embargante, de modo que o recurso merece provimento para que o erro material apontado seja corrigido. Com efeito, trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em face do Distrito Federal, ora Embargante/Agravante o qual foi extinto em virtude da desconstituição do título executivo (ID 252064830, na origem). Verificada matéria estranha à lide, a decisão embargada passa a ter a seguinte redação: “Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que foi prolatada sentença no processo de origem, circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se.” Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material verificado, nos termos da fundamentação supra. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator